Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-21.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801063-21.2023.8.14.0110

APELANTE: EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO, ROGERIO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PRECLUSÃO. ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE FILHA MENOR DA VÍTIMA. ABALO PSICOLÓGICO CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. ART. 59 DO CP. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DIVISÃO DE TAREFAS. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 115301886, datada de 14/05/2024) que condenou
os apelantes EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO
e
ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva, para
Edmundo dos Santos Castro, de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e, para
Rogério da Silva Araújo, de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alegam e requerem:

A defesa de
Edmundo Castro, requereu:

·

Preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

·

Redução da pena-base ao mínimo legal.

·

Afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas.

·

Fixação do regime inicial semiaberto.

·

Aplicação da detração do período de prisão provisória.

A defesa de Rogério Araújo, requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial por inobservância ao art. 226 do CPP, e a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 315, § 2º, do CPP).

·

Manutenção do direito de recorrer em liberdade.

·

No mérito, redução da pena-base ao mínimo legal.

·

Afastamento da majorante do concurso de pessoas, por suposta ausência de liame subjetivo.

·

Aplicação da detração penal.

III - Razões de decidir

03. As preliminares defensivas não merecem acolhimento. A manutenção da prisão preventiva do apelante Edmundo dos Santos Castro encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 387, §1º, do CPP.

04. Quanto ao recorrente Rogério da Silva Araújo, embora inicialmente beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, sobreveio fato novo consistente na prisão em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio durante o curso do processo, circunstância apta a justificar a revogação do benefício e a manutenção da custódia cautelar.

05. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal encontra-se preclusa e, ainda que assim não fosse, a condenação não se amparou exclusivamente no ato reconhecitório, mas em robusto conjunto probatório autônomo, composto pela apreensão da res furtiva, depoimentos policiais harmônicos e confissão judicial do corréu.

06. Igualmente não prospera a alegação de nulidade da sentença, porquanto o magistrado apresentou fundamentação suficiente e coerente, inexistindo afronta ao art. 315 do CPP ou negativa de prestação jurisdicional.

07. No mérito, a pena-base foi corretamente exasperada diante de circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente em razão da prática do roubo na presença da filha menor da vítima e do relevante abalo psicológico causado às ofendidas, circunstâncias que extrapolam os elementos ordinários do tipo penal.

08. Também deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas, pois restou comprovada a atuação conjunta e coordenada dos recorrentes, mediante divisão funcional de tarefas e adesão consciente à empreitada criminosa.

09. O pedido de detração penal não comporta acolhimento, uma vez que o período de prisão cautelar não possui aptidão para alterar os regimes iniciais fixados, devendo eventual análise aprofundada ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

10. Por fim, mostra-se adequada a manutenção do regime inicial fechado em relação ao apelante Edmundo, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente reconhecidas na sentença.

IV - Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos, preliminares arguidas rejeitadas, e em seus méritos são improvidos.

Tese de Julgamento:

12.

A nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP possui natureza relativa e sujeita-se à preclusão, além de não ensejar nulidade da condenação quando houver robusto conjunto probatório autônomo e independente do reconhecimento pessoal. A prática de novo delito no curso do processo constitui fundamento idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva. A exasperação da pena-base revela-se legítima quando fundada em consequências concretas que extrapolam os elementos ordinários do tipo penal, inclusive abalo psicológico relevante suportado pela vítima e seus familiares. A majorante do concurso de pessoas subsiste quando demonstrada atuação coordenada, divisão de tarefas e adesão consciente à empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - RCD no HC: 00000000000001076623 MG 2026/0069418-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - RCD no HC: 00000000000001059445 MG 2025/0487009-6, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 15/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/04/2026).

(STJ - RCD no HC: 00000000000001042328 ES 2025/0392230-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026).

STJ - AgRg no RHC: 205516 GO 2024/0376692-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - HC: 684476 SP 2021/0246252-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08264778920258140000 33582813, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010226920148140024 33610019, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010588820248140069 33607456, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000001055696, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003059010, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2026, Data de Publicação: DJEN 27/02/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003145277, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026).

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08209878620258140000 31863085, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal).

(STJ - AREsp: 2392007, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 14/09/2023). Grifei.

(
AgRg no AREsp n. 1.702.517/PR
, Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).

(STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2806647 SP 2024/0446963-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025).

(STJ - AgRg na Rcl: 47580 SP 2024/0203245-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2179561 SP 2024/0413284-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002246275, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/04/2026, Data de Publicação: DJEN 28/04/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos, rejeitar preliminares arguidas e em seus méritos, negar provimento a ambos os recursos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0801063-21.2023.8.14.0110
.

APELANTE: EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO.

APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO
(ID: 28655531, em 31.07.2024) e por advogado constituído em favor de
ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO
(ID: 28655538, em 06.12.2024), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (ID: 28655499), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28655428, em 20.11.2023) que, no dia 23 de setembro de 2023, no município de Goianésia do Pará/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, os aparelhos celulares pertencentes à vítima V. D. V.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante Edmundo dos Santos Castro em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e do apelante Rogério da Silva Araújo em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ressalta-se que o
apelante EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO encontra-se recluso preventivamente desde o dia 23 de setembro de 2023
, cumprindo a reprimenda em regime inicial fechado.

Por sua vez, o
apelante ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO encontra-se em liberdade provisória concedida nestes autos desde o dia 14 de março de 2024
, fixado na sentença o regime inicial semiaberto (havendo, contudo, representação ministerial pendente por nova prisão preventiva atrelada a fato superveniente).

Em suas Razões de Apelação (ID: 28655531, em 31.07.2024), a Defensoria Pública, em favor de Edmundo, requereu:

·

Preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, alegando fundamentação inidônea para a manutenção da prisão;

·

No mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

·

O afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas;

·

A fixação do regime inicial semiaberto;

·

A aplicação da detração do período de prisão provisória.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28655538, em 06.12.2024), a Defesa constituída de Rogério requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial por inobservância ao art. 226 do CPP, e a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 315, § 2º, do CPP);

·

A manutenção do direito de recorrer em liberdade;

·

No mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal;

·

O afastamento da majorante do concurso de pessoas, por suposta ausência de liame subjetivo;

·

A aplicação da detração penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28655537, em 18.10.2024 e ID: 28655541, em 06.04.2025), pugnando pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, não havendo nulidades a serem sanadas, e que a dosimetria da pena, incluindo as circunstâncias judiciais e a majorante, foi aplicada adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29767277, em 06.09.2025), preliminarmente, opinou pelo não conhecimento do pedido do direito de recorrer em liberdade do apelante Edmundo, por tratar-se de via inadequada. No mérito, manifestou-se pelo total desprovimento de ambos os recursos, rejeitando os pleitos de redução de pena e afastamento de majorantes, e opinou expressamente de forma favorável à decretação da prisão preventiva de Rogério da Silva Araújo, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos, rejeito preliminares arguidas, e em seus méritos nego provimento aos recursos interpostos, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

O exame de admissibilidade recursal impõe distinção técnica quanto aos pedidos de recorrer em liberdade formulados pelos apelantes, diante das peculiaridades fáticas e processuais verificadas em relação a cada recorrente.

1.1

MANUTENÇÃO DA PRISÃO DE EDMUNDO CASTRO
.

A defesa de Edmundo dos Santos Castro sustenta que a negativa do direito de recorrer em liberdade careceria de fundamentação concreta e idônea.

Entretanto,
não lhe assiste razão
.

Da análise da sentença condenatória (ID: 28655499), verifica-se que o Juízo de origem apresentou fundamentação suficiente e individualizada para manutenção da prisão preventiva, consignando expressamente a permanência dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública.

A decisão encontra-se ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada e no risco efetivo de reiteração delitiva, circunstâncias aptas a justificar a preservação da custódia cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a prisão preventiva revela-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos indicativos da gravidade da conduta, da periculosidade do agente e do risco efetivo de reiteração delitiva, notadamente em hipóteses envolvendo reincidência, antecedentes criminais relevantes ou apreensão significativa de entorpecentes, circunstâncias aptas a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nesse sentindo:

“(...)
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando lastreada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva
,
evidenciado por apreensão significativa de entorpecentes e antecedentes cri
min
ais
,
não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão
. (...) “(STJ - RCD no HC: 00000000000001076623 MG 2026/0069418-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

“(...)
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública
,
evidenciada pela reincidência em crimes dolosos e pela periculosidade do agente
. (...)” (STJ - RCD no HC: 00000000000001059445 MG 2025/0487009-6, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 15/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/04/2026). Grifei.

“(...)
A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta
. (...)” (STJ - RCD no HC: 00000000000001042328 ES 2025/0392230-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026). Grifei.

Ademais, inexiste qualquer fato novo superveniente capaz de infirmar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos pelo Juízo sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a segregação cautelar do recorrente.

1.2.

REVOGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO
.

No tocante ao pleito formulado por Rogério da Silva Araújo nas razões recursais de ID: 28655538, o recurso merece conhecimento.

Todavia, no mérito,
o pedido não comporta acolhimento
.

Conquanto o Juízo sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória constante do ID: 28655599, tenha fixado o regime inicial semiaberto e, naquele momento processual, deferido ao recorrente o direito de apelar em liberdade,
sobreveio gravíssima alteração fática superveniente
,
apta a modificar substancialmente o panorama cautelar anteriormente estabelecido
.

Conforme demonstrado na
Representação formulada pelo Ministério Público de primeiro grau
, constante do ID: 28655530, posteriormente ratificada pela 12ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 29767277), o apelante, durante o gozo da liberdade provisória que lhe fora concedida após a revogação de sua prisão preventiva (ID: 28655451),
voltou a delinquir, tendo sido novamente preso em flagrante delito no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº 0810647-33.2024.8.14.0028
, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

A superveniência de novo fato criminoso, praticado enquanto beneficiado pela liberdade processual, revela, em juízo de cautelaridade, concreta reiteração delitiva, manifesta insuficiência das medidas anteriormente impostas e inequívoca quebra da confiança processual depositada no recorrente, circunstâncias que evidenciam risco efetivo à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a prática de novo delito no curso do processo, o descumprimento das condições da liberdade provisória e a demonstração concreta de habitualidade criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação ou restabelecimento da prisão preventiva. Nesse sentindo:

“(...)
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos
,
notadamente no comportamento reiterado do agravante
,
que possui condenações anteriores e é reincidente específico
,
evidenciando risco real de reiteração delitiva
.
A jurisprudência desta Corte considera suficiente a reincidência
,
atos infracionais pretéritos ou outras ações penais em curso para justificar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública
. Precedentes: STJ, AgRg no HC 771 .822/SC; STJ, AgRg no RHC 187.877/MG. (...) “(STJ - AgRg no RHC: 205516 GO 2024/0376692-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...) Não obstante,
no curso do processo o acusado voltou a delinquir
,
o que configura fato novo e
,
igualmente
,
descumprimento das condições da liberdade provisória
,
justificando
,
assim
,
o restabelecimento da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
. (...)” (STJ - HC: 684476 SP 2021/0246252-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022). Grifei.

“(...)
A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva
. (...)” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08264778920258140000 33582813, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, a notícia de que o recorrente voltou a delinquir durante o curso do processo, sendo preso em flagrante pela suposta prática de crime doloso contra a vida, evidencia periculosidade concreta e risco real de reiteração criminosa, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, tratando-se de réu que permaneceu submetido à persecução criminal e que demonstrou incapacidade de observar as condições impostas pelo Poder Judiciário,
revela-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Dessa forma, diante da alteração superveniente do quadro fático-processual, da concreta demonstração da periculosidade social do recorrente e da necessidade de resguardar a ordem pública, impõe-se o improvimento do pleito libertário, com a consequente manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade.

02.

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE ROGÉRIO
(
ID: 28655538).

2.1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

(ART
.
226 do CPP).

A defesa técnica do apelante Rogério da Silva Araújo, nas razões recursais encartadas sob o ID: 28655538, suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sustentando a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Para tanto, invoca a atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os entendimentos firmados nos HCs nº 598.886/SC e nº 712.781/RJ, no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o procedimento legal não pode, isoladamente, servir de fundamento para decreto condenatório.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente
,
verifica-se a ocorrência da preclusão da matéria
.

Conforme corretamente consignado pela 12ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 29767277), eventual nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP possui natureza relativa, razão pela qual deveria ter sido arguida pela defesa no momento processual oportuno, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

A ausência de insurgência tempestiva quanto ao alegado vício processual,
especialmente em sede de alegações finais
, conduz à preclusão da matéria, inviabilizando sua apreciação apenas em grau recursal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento, quando este se encontra corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial, ademais, as nulidades processuais devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a denominada “nulidade de algibeira”.

“(...) O reconhecimento realizado, embora sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, notadamente a palavra firme da vítima, colhida sob o crivo do contraditório.
Preclusa a alegação de nulidade não arguida no momento oportuno, vedada a nulidade de algibeira
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010226920148140024 33610019, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Ausência de demonstração concreta de quebra da cadeia de custódia ou de cerceamento de defesa. Materialidade comprovada por outros meios de prova. Inexistência de tese de mérito. (...)Tese firmada:
Nulidades ocorridas durante a instrução do processo do júri
,
ainda que absolutas
,
devem ser arguidas até as alegações finais ou
,
no máximo
,
antes da preclusão da pronúncia
,
sob pena de preclusão
,
sendo inadmissível a utilização da chamada nulidade de algibeira
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010588820248140069 33607456, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Além disso, ainda que superado o óbice processual da preclusão, a tese defensiva igualmente não prosperaria no mérito.

Isso porque a própria orientação jurisprudencial invocada pela defesa estabelece que a irregularidade do reconhecimento pessoal somente enseja nulidade apta a desconstituir o édito condenatório quando tal elemento constituir a única prova de autoria produzida nos autos.

No caso concreto, entretanto,
a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima
.

Ao contrário, conforme bem delineado nas contrarrazões ministeriais (ID: 28655541) e ratificado pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 29767277), o decreto condenatório encontra suporte em robusto conjunto probatório autônomo e independente, produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que: (a)
os recorrentes foram capturados em situação de flagrância logo após a prática delitiva
; (b)
parte da
res furtiva
(notadamente um dos aparelhos celulares subtraídos)
foi apreendida na posse direta do apelante Rogério da Silva Araújo
; (c) os
depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão revelaram-se firmes
,
coesos e harmônicos
; e, por fim, (d) houve
confissão judicial do corréu Edmundo dos Santos Castro
, o qual confirmou de maneira expressa e categórica a participação consciente de Rogério na empreitada criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, impondo-se a análise do conjunto probatório global, especialmente quando a condenação encontra amparo em provas autônomas e independentes, tais como depoimentos judiciais da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais de corroboração. Veja-se:

“(...). O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação. (...) Na hipótese,
a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
mas em conjunto probatório robusto
,
compreendendo depoimentos da vítima
,
testemunhas presenciais e elementos materiais
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

“(...) Na hipótese,
a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art.
226
do
CPP
,
mas em conjunto probatório robusto
,
compreendendo depoimentos da vítima
,
testemunhas presenciais e elementos materiais
.(...)

(
AgRg no HC n. 954.982/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.). (...)” (STJ - HC: 00000000000001055696, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025). Grifei.

Dessa forma, havendo nos autos um conjunto probatório sólido, coerente e independente do reconhecimento realizado pela vítima, não há falar em nulidade apta a macular o decreto condenatório.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar defensiva
.

2.2
.
NULIDADE DA SENTENÇA

(ART. 315, §2º, incisos IV e VI, do CPP).

A defesa sustenta a nulidade da sentença proferida sob o ID: 28655499, ao argumento de que o Juízo sentenciante teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação idônea, em afronta ao disposto no art. 315, §2º, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal.

Alega, em síntese, que o magistrado singular deixou de enfrentar expressamente os precedentes jurisprudenciais colacionados pela defesa em memoriais, notadamente aqueles oriundos do Superior Tribunal de Justiça acerca da invalidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, deixando de promover o necessário
distinguishing
ou
overruling
.

A preliminar
, contudo,
não merece prosperar
.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado possui liberdade na formação de sua convicção, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de decidir que embasaram o provimento jurisdicional.

Nesse contexto, não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo, individualizado e pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a obrigatoriedade de manifestação específica acerca de cada precedente jurisprudencial invocado no curso do processo, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e apta a solucionar a controvérsia, enfrentando as questões efetivamente relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada no decisum. Nessa linha:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
[...]
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (
EDcl no MS n. 21.315/DF
, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003059010, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2026, Data de Publicação: DJEN 27/02/2026). Grifei.

“(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003145277, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

No caso concreto, a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau exposto, de forma clara e concatenada, os elementos de convicção que conduziram ao reconhecimento da autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, o édito condenatório amparou-se no firme depoimento da vítima, nos relatos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, na apreensão da res furtiva em poder do apelante Rogério da Silva Araújo, bem como na confissão judicial do corréu Edmundo dos Santos Castro, elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao reconhecer a existência de robusto acervo probatório independente do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, o Juízo sentenciante afastou, ainda que implicitamente, a incidência dos precedentes invocados pela defesa, os quais se referem a hipóteses em que o reconhecimento visual irregular constituía a única prova de autoria existente nos autos.

Portanto,
a fundamentação adotada na sentença revela-se plenamente suficiente para demonstrar o iter lógico-jurídico percorrido pelo magistrado na formação de seu convencimento
, inexistindo qualquer afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ao art. 315 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

MÉRITO
:

01.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
.

As defesas insurgem-se contra a primeira fase da dosimetria, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que inexistiriam circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da reprimenda.

Sustentam, em síntese, que o local dos fatos não seria ermo e que eventual abalo psicológico suportado pela vítima constituiria consequência inerente ao próprio delito de roubo, não havendo laudo médico apto a comprovar trauma extraordinário.

Todavia,
a irresignação não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o Juízo de origem valorou negativamente
as circunstâncias
e
as consequências do crime
com fundamento em elementos concretos extraídos da instrução processual, observando adequadamente os parâmetros previstos no art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, extraídos das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Nessa linha:

“(...)
A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal
,
como a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
,
não havendo ilegalidade na exasperação da pena-base., o que impede o seu conhecimento
. (...)
A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal
,
observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026) Grifei.

No caso concreto, verifica-se que a valoração negativa das circunstâncias do crime não decorreu exclusivamente do local ou horário da abordagem, mas, sobretudo, do fato de o delito ter sido praticado na presença da filha menor da vítima.

Tal circunstância extrapola, de forma evidente, os elementos ordinários do tipo penal de roubo, porquanto expõe criança em fase de desenvolvimento a situação concreta de violência, grave ameaça e intenso temor, circunstância apta a elevar significativamente a reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a exasperação da pena-base revela-se legítima quando fundada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, extraídos das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, sendo admissível a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrada repercussão lesiva superior à ordinariamente inerente ao delito, como ocorre nas hipóteses em que a gravidade concreta do fato e o abalo psicológico causado a familiares da vítima evidenciam maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que não merecem reparos. Colhe-se:

“(...)
A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal
,
como a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
,
não havendo ilegalidade na exasperação da pena-base
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026). Grifei.

“(...) As consequências do crime só podem ser valoradas negativamente se houver elementos concretos que extrapolem o tipo penal. No caso,
a gravidade do fato e o abalo à filha da vítima foram ponderados não merecendo reparos
. (...)” (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08209878620258140000 31863085, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal). Grifei

Também não procede a alegação defensiva de que o trauma psicológico suportado pela vítima seria inerente ao crime de roubo.

Embora certo grau de temor seja consequência ordinária do delito patrimonial cometido mediante grave ameaça, o contexto fático delineado nos autos demonstra consequências muito mais gravosas do que aquelas normalmente esperadas para o tipo penal.

Conforme consignado na sentença e corroborado pela
prova oral produzida sob o crivo do contraditório
, a vítima e sua filha
passaram a apresentar dificuldades de retomada do convívio social e escolar
, revelando
abalo emocional significativo
e
persistente decorrente do episódio criminoso
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a valoração negativa das consequências do crime revela-se legítima quando demonstrado que os efeitos da conduta extrapolaram aqueles ordinariamente inerentes ao tipo penal, especialmente nas hipóteses em que comprovado severo abalo psicológico suportado pela vítima, notadamente quando se tratar de menor de 14 anos, circunstância apta a evidenciar maior gravidade concreta do fato e justificar a exasperação da pena-base. Veja-se:

“(...)
O Juízo singular agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
,
ao justificar a valoração negativa das consequências do crime em face dos danos psicológicos gerados nas vítimas
,
principalmente
,
quando da condição de menores de 14 anos
.

4. O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.702.517/PR, Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). [...] Na espécie,
deve ser mantida a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
,
com lastro na valoração desfavorável das consequências do delito
,
pois ficou evidenciado nos autos o severo trauma psicológico sofrido pela vítima menor de 14 anos
, a demonstrar que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado, merecendo, portanto, maior repreensão. (...) “ (STJ - AREsp: 2392007, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 14/09/2023). Grifei.

“(...)
O Juízo singular agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
,
ao justificar a valoração negativa das consequências do crime em face dos danos psicológicos gerados nas vítimas, principalmente, quando da condição de menores de 14 anos
. (...) O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (
AgRg no AREsp n. 1.702.517/PR
, Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). Grifei.

Portanto, a exasperação da pena-base encontra-se plenamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesta instância revisora.

Assim,
deve ser integralmente mantida a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante
.

02.

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
.

A defesa do apelante Rogério da Silva Araújo requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sustentando ausência de liame subjetivo entre os corréus e alegando que o recorrente apenas teria fornecido “carona” ao corréu Edmundo, desconhecendo completamente a intenção criminosa.

A tese defensiva
, contudo,
encontra-se totalmente dissociada do conjunto probatório constante dos autos
.

Para a configuração do concurso de agentes, não se exige demonstração de ajuste prévio formal ou pacto expresso entre os envolvidos, bastando a comprovação de atuação conjunta, unidade de desígnios e cooperação consciente e voluntária para a concretização da empreitada criminosa.

No caso concreto, a divisão funcional de tarefas restou claramente demonstrada pela prova oral produzida em juízo.

Conforme relatado pela vítima VALQUIRIA DANTAS VALENTIM (ID: 28655484/ ID: 28655485), os agentes chegaram ao local em uma motocicleta, sendo que o passageiro desceu do veículo e, mediante grave ameaça, realizou a subtração dos aparelhos celulares, enquanto o condutor permaneceu dando suporte à ação criminosa e garantindo a rápida fuga após o delito.

Além disso,
o conjunto probatório revela elementos ainda mais contundentes quanto à plena ciência e adesão do recorrente ao plano criminoso
.

Consoante consignado na sentença e reafirmado nas contrarrazões ministeriais, o próprio corréu Edmundo declarou em juízo (ID: 28655489/ ID: 28655485), sob o crivo do contraditório,
que apontou a vítima ao recorrente Rogério e afirmou expressamente que pretendia subtrair o aparelho celular dela
, circunstância que evidencia inequívoca ciência prévia da prática delitiva.

Some-se a isso o fato de que
um dos aparelhos celulares subtraídos foi encontrado na posse direta de Rogério no momento da prisão em flagrante
, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento acerca do crime.

Tais elementos demonstram, de forma segura, a plena comunhão de vontades, a divisão de tarefas e a relevância causal da conduta desempenhada pelo recorrente, que atuou como verdadeiro coautor da empreitada criminosa, fornecendo suporte logístico indispensável à execução do roubo e à fuga subsequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em observância à teoria monista adotada pelo Código Penal, a violência ou grave ameaça empregada na execução do crime comunica-se aos corréus que aderiram conscientemente à empreitada criminosa, ainda que não tenham praticado diretamente os atos executórios, bastando a demonstração de prévia convergência de vontades, divisão de tarefas e atuação coordenada entre os agentes para a caracterização da coautoria e consequente afastamento de pretensões desclassificatórias. Colhe-se:

“(...) "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal
,
malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação
,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). (...) Na espécie, embora o recorrente não haja sido o executor direto da agressão,
firmou-se como fato incontroverso a convergência de vontade dos agentes para a prática da violência contra a vítima
,
o que caracteriza coautoria
,
decorrente da nítida divisão de tarefas entre os criminosos
. Portanto, fica afastado o pleito desclassificatório. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

Dessa forma, devidamente comprovada a atuação conjunta e coordenada dos apelantes, impõe-se a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

03.

DETRAÇÃO PENAL
.

As defesas requerem a aplicação imediata da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, postulando que o período de prisão cautelar seja considerado para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

O pleito
, contudo,
não merece acolhimento
.

A detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP possui finalidade específica, consistente em possibilitar ao Juízo sentenciante verificar se o tempo de prisão provisória efetivamente cumprido possui aptidão para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Entretanto, no caso concreto,
o abatimento do período de segregação cautelar não se revela suficiente para modificar os regimes inicialmente fixados na sentença condenatória
.

O apelante EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
sendo reconhecida sua reincidência
,
circunstância que
,
por si só
,
já autoriza a fixação de regime mais gravoso
,
nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal
.

Por sua vez, o recorrente ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Considerando o período de custódia cautelar indicado nos autos, aproximadamente 01 (um) ano para Edmundo e 05 (cinco) meses para Rogério,
o eventual abatimento matemático não possui eficácia prática para deslocar os recorrentes para faixa penal apta a autorizar regime mais brando
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, inexistindo repercussão concreta sobre o regime inicial fixado, a análise mais aprofundada acerca da detração deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para acompanhar a situação prisional atualizada do sentenciado e proceder ao correto cômputo do tempo de pena efetivamente cumprido.

Nesse sentido:

“(...)
A reincidência do agravante justifica a manutenção do regime semiaberto
,
mesmo após a detração do tempo de prisão provisória
,
conforme precedentes jurisprudenciais
. (...)
A progressão de regime deve ser pleiteada junto ao juízo da execução penal
,
não sendo matéria do art. 387, § 2º, do CPP
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2806647 SP 2024/0446963-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025). Grifei.

“(...) uma vez que já houve o trânsito em julgado da condenação,
a pretendida aplicação da detração penal deve ser pleiteada ao Juízo das Execuções Penais
,
a quem caberá a análise do pedido
,
juntamente com eventual pleito de progressão de regime
(AgRg no HC n. 772.581/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023). (...)” (STJ - AgRg na Rcl: 47580 SP 2024/0203245-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). Grifei.

Assim, inexistindo reflexo imediato sobre o regime inicial estabelecido na sentença, deve ser rejeitado o pleito defensivo, sem prejuízo de futura análise pelo Juízo da Execução Penal.

04.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
.

A defesa de EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO requer a fixação do regime inicial semiaberto, sustentando que a reincidência, isoladamente, não seria suficiente para justificar a imposição do regime fechado.

Sem razão
.

A sentença condenatória fixou ao apelante a pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecendo o regime inicial fechado em razão da reincidência e das circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, a definição do regime inicial deve observar não apenas o quantum da pena aplicada, mas também a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais reconhecidas na dosimetria.

No caso concreto, além da reincidência reconhecida na sentença, verifica-se que as circunstâncias judiciais desfavoráveis relacionadas à gravidade concreta da conduta também legitimam a imposição do regime mais severo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação do regime inicial fechado revela-se legítima ao réu reincidente que ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal, bem como à orientação consolidada na Súmula 269 do STJ, desde que a medida esteja amparada em fundamentação concreta e idônea. Nesse sentido:

“(...)
A fixação do regime prisional fechado é adequada devido à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º do Código Penal, ainda que a pena final tenha sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2179561 SP 2024/0413284-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025). Grifei.

“(...)
É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente que teve a circunstância judicial considerada desfavorável
,
mesmo quando condenado a pena inferior a 4 anos
. Súmula n. 269 do STJ" (
AgInt no HC 323.418/ES
, relator o Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016). (...) “(STJ - REsp: 00000000000002246275, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/04/2026, Data de Publicação: DJEN 28/04/2026). Grifei.

Dessa forma, a fixação do regime inicial fechado mostra-se plenamente adequada, proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade a justificar intervenção desta instância revisora.

Assim,
deve ser mantido integralmente o regime inicial fixado na sentença condenatória
.

Em face de todo o exposto
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto por
ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO
e
EDMUNDO DOS SANTOS CASTRO
, e em seus méritos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, com a rejeição integral das preliminares; mantendo inalterada a r. sentença condenatória (ID: 28655499) em todos os seus termos.
ACOLHER
o pleito do Ministério Público (ID: 28655530) para, por superveniência de fato novo gravíssimo e quebra da ordem pública,
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de Rogério da Silva Araújo, determinando a imediata expedição do respectivo Mandado de Prisão, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026